Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CP. AMEAÇA CONTRA POLICIAIS MILITARES EM CONTEXTO DE PROCEDÊNCIA DE PRISÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento prestado por Policial Militar constitui meio idôneo a amparar a condenação do acusado, já que dotada de fé pública, gozando de credibilidade e presunção de veracidade. Ademais, no caso concreto, a narrativa apresentada pelos agentes de polícia está de acordo com as demais provas coligidas nos autos, não havendo nenhum elemento que desabone a sua palavra, ou mesmo indique intenção maliciosa, quanto ao futuro do condenado.
2. Não prospera a tese da defesa, no sentido de atipicidade da conduta, em razão de o réu ter agido sob o efeito de substâncias entorpecentes, de modo que não se poderia levar a sério a intimidação efetivada, já que, nos termos da jurisprudência do STJ, “Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1] e 2o do art. 28 do Diploma Repressor” (AgRg no AREsp 1247201-DF, 5a Turma, rel. Jorge Mussi, 15.05.2018
3. Recurso conhecido. Negado provimento.